Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005097-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Rodoviário, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI), Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAÕ CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Juíza Edna Ederli Coutinho,
nos autos da Ação Civil Pública no 540-08.2018.811.0011, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou que a Agravante disponibilize aos
idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, bem como o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, sobre o valor das passagens, para idosos que, nas condições citadas, excederem as vagas gratuitas, em ônibus tipo executivo, quando não houver ônibus do tipo convencional para o itinerário desejado.

O agravante relata que o Sr. NEILTON CAMILO DUARTE não é seu funcionário mas sim sócio administrador de empresa terceirizada que opera em Mirassol D’Oeste/MT.

Pondera que em nenhuma destas linhas há seccionamento autorizado na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, conforme demonstram os Quadros Tarifários em anexo, obtidos junto ao site da ANTT.

Aduz que, se o Sr. Neilton Camilo Duarte, na condição de prestador de serviços terceirizados da requerida, emite bilhetes a partir de tal localidade, evidentemente que a requerida não pode responder por seus atos.

Desse modo, requer resta amplamente evidenciada a ilegitimidade passiva da requerida para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que sequer opera na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, como demonstra de forma cabal a documentação em anexo.

Sem pedido liminar – id. 2145801 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 2259384 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou que a Agravante disponibilize aos
idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, bem como o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, sobre o valor das passagens, para idosos que, nas condições citadas, excederem as vagas gratuitas, em ônibus tipo executivo, quando não houver ônibus do tipo convencional para o itinerário desejado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
04/09/2018
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim DETERMINAR à Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. que disponibilize aos idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, 2 (duas) vagas gratuitas por veículo e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que, nas mesmas condições, excederem as vagas gratuitas, em ônibus tipo executivo, quando não houver ônibus do tipo convencional que percorra o itinerário Mirassol d’Oeste/MT/Criciúma/SC, na data em que o idoso pretende viajar, autorizando ainda a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas, inclusive, em período de férias, sob pena de multa no valor de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento da obrigação.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020